Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706460-03.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: H. F. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA FELICIANO DE ASSIS EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por H. F. O., contra o acórdão de ID. 51726251. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 52293723. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2023 15:06:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador